Tribunal: STF
Processo: HC 60255
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-09
Data de publicação: 1982-11-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PREFEITO MUNICIPAL ACUSADO DE
HOMICIDIO DOLOSO. A DEMORA EXCESSIVA NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL LOCAL, INDEFERITORIO DE HABEAS CORPUS, EM QUE SUSTENTADA A
DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE CUSTODIA PREVENTIVA, EM FACE DAS
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, JUSTIFICA CONHECER, DESDE LOGO, DO
PEDIDO, COMO ORIGINARIO. NÃO SERVE PARA FUNDAMENTAR O DECRETO DE
PRISÃO PREVENTIVA, COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, O FATO DE O
PACIENTE HAVER SOLICITADO, A AUTORIDADE POLICIAL, PROVIDENCIAS PARA
A SEGURANÇA PESSOAL. NÃO E POSSIVEL DAR GARANTIA PESSOAL A ALGUEM,
MANDANDO-O PARA A PRISÃO. QUANTO A CONVENIENCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL, NÃO CABE TER COMO FUNDAMENTADO O DESPACHO, QUE DECRETA
CUSTODIA PREVENTIVA, APENAS TENDO EM CONTA A CIRCUNSTANCIA DE O
ACUSADO POSSUIR A CONDIÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL, SEM SE MENCIONAR
QUALQUER EVENTO INDICATIVO DE QUE PROCURARA DIFICULTAR A INSTRUÇÃO
CRIMINAL. A ORIENTAÇÃO DO STF E NO SENTIDO DE O DECRETO DE PRISÃO
PREVENTIVA NÃO SE PODER BASEAR EM MERAS SUPOSIÇÕES, CUMPRINDO
APONTAR FATOS CONCRETOS, VINCULADOS A ATUAÇÃO DO ACUSADO, QUE
COMPROVEM ATITUDES CONTRARIAS AOS INTERESSES DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS CONHECIDO E DEFERIDO.